Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 108 E 174 DO ECA. NECESSIDADE IMPERIOSA DA MEDIDA. HISTÓRICO INFRACIONAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a internação provisória de adolescente representado por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e receptação, determinando sua liberação aos responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória, nos termos dos arts. 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A internação provisória possui natureza cautelar e caráter excepcional, admitida quando coexistentes indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como necessidade imperiosa da medida, conforme o art. 108, parágrafo único, do ECA.
2. O art. 174 do Estatuto autoriza a custódia quando a gravidade concreta do ato e sua repercussão social demonstram imprescindibilidade da internação para garantia da ordem pública ou segurança pessoal do adolescente.
3. A apreensão de expressiva quantidade de porções individualizadas de cocaína, aliada à confissão de destinação mercantil da droga, revela gravidade concreta e inserção do adolescente na difusão ilícita de entorpecentes.
4. A posse de motocicleta furtada adquirida por valor ínfimo evidencia habitualidade em práticas ilícitas e reforça o risco de reiteração delitiva.
5. O histórico anterior de passagens na Vara da Infância e Juventude demonstra que medidas socioeducativas em meio aberto não se mostraram eficazes para impedir a escalada infracional.
6. A manutenção da liberdade representa risco à ordem pública e ao próprio adolescente, justificando a segregação cautelar como medida adequada, proporcional e necessária no momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A internação provisória é cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade imperiosa da medida para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do ato infracional e da existência de histórico de reiteração que evidencia a insuficiência de medidas em meio aberto.
Dispositivos legais citados: Art. 108, parágrafo único, e art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 33 da Lei 11.343/2006; art. 180 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2073688, 0744397-63.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 04/12/2025, DJe 16/12/2025;
TJDFT, Acórdão 2072080, 0739494-82.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025, DJe 08/12/2025;
TJDFT, Acórdão 1814435, 0749305-37.2023.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 07/02/2024, DJe 21/02/2024.